Tribunal: STF
Processo: HC 98180
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-29
Data de publicação: 2010-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA. VACATIO 
   LEGIS TEMPORÁRIA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CRIME PRATICADO 
   ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 10.826/2006. ORDEM DENEGADA.
I. A 
   vacatio legis de 180 dias prevista nos artigos 30 a 32 da Lei 
   10.826/2003 não tornou atípica a conduta de posse ilegal de arma de 
   fogo.
II - Não há abolitio criminis do delito de posse ilegal de 
   arma de fogo ocorrido anteriormente à vigência da Lei 10.826/2003, a
   qual somente instituiu prazo para aqueles que possuíam armas fogo 
   de maneira irregular procedessem à sua regularização.
III - Ordem 
   denegada.